Tribunal: TJMT
Processo: 1036239-06.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036239-06.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 233.797.159-72 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - CPF: 949.292.547-87 (ADVOGADO), RODOLFO CASTRIOTO DE FIGUEIREDO E MELLO - CPF: 074.869.697-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO RURAL – SINISTRO EM SILOS DE ARMAZENAGEM – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIÇÃO DE VALOR EM RISCO QUANDO A CONTROVÉRSIA RECAI SOBRE A ABUSIVIDADE FORMAL DE CLÁUSULA RESTRITIVA – APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – CLÁUSULA DE RATEIO (REGRA PROPORCIONAL) – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INFRASSEGURO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA (ART. 54, § 4º, DO CDC) – AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SEGURO ASSINADA – INÉRCIA DA SEGURADORA QUE ACEITOU O PRÊMIO E EMITIU A APOLICE SEM VISTORIA PRÉVIA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por seguradora contra sentença que afastou a aplicação da cláusula de rateio e a condenou à complementação da indenização securitária em razão de danos causados por colapso de estruturas de armazenagem (silos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do pedido de prova pericial; (ii) estabelecer se a cláusula de rateio é válida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do dever de informação; e (iii) verificar se a inércia da seguradora em realizar vistoria prévia impede a alegação de infrasseguro após o sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR (TESES DE JULGAMENTO)

3.1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia reside na abusividade formal de cláusula contratual (falha no dever de informação), tornando-se desnecessária a produção de prova pericial para aferição de valores de mercado.

3.2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro rural quando o segurado é destinatário final fático e econômico do serviço (teoria finalista mitigada), atraindo a exigência de destaque gráfico e clareza para cláusulas restritivas de direito (art. 54, § 4º, do CDC).

3.3. A cláusula de rateio é ineficaz quando a seguradora não comprova a ciência prévia e inequívoca do segurado acerca de seu funcionamento, sendo insuficiente a juntada de "prints" sistêmicos apócrifos sem a respectiva proposta de seguro devidamente assinada.

3.4. Viola a boa-fé objetiva e o princípio da confiança (
venire contra factum proprium
) a conduta da seguradora que aceita o risco e recebe o prêmio sem realizar vistoria prévia, vindo a alegar subdeclaração do valor em risco somente no momento de liquidar o sinistro para reduzir a indenização.

3.5. A evolução legislativa promovida pela Lei nº 15.040/2024 (Marco Legal dos Seguros), que revogou o art. 783 do Código Civil, reforça a tese de que a aplicação do rateio exige transparência matemática e exemplos práticos na apólice, servindo como vetor hermenêutico para reconhecer a abusividade de cláusulas genéricas e obscuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE FINAL

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese final:
“É abusiva a aplicação da cláusula de rateio quando ausente a prova da informação clara e destacada ao segurado no momento da contratação, especialmente se a seguradora dispensou a vistoria prévia do bem segurado”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I e 370; CDC, arts. 6º, III, 51, IV e 54, § 4º; CC, art. 422; Lei nº 15.040/2024.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036239-06.2025.8.11.0041

APELANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

ANTÔNIO LUIZ GIACOMELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Gilberto Lopes Bussiki
, da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1036239-06.2025.8.11.0041, ajuizada por
ANTONIO LUIZ GIACOMELLI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que a indenização paga administrativamente abrangeu os dois silos sinistrados, declarar a inaplicabilidade da cláusula de rateio por violação ao dever de informação e, após correção de erro material em sede de embargos de declaração, condenar a seguradora ao pagamento de R$1.284.731,50 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) a título de complementação securitária, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o sinistro e juros pela taxa SELIC após a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, divididos na mesma proporção.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando ser indispensável a produção de prova pericial para apurar o efetivo valor em risco dos bens e demonstrar a correção do cálculo da indenização e a caracterização do infrasseguro.

No mérito, defende a legalidade da cláusula de rateio com base no artigo 783 do Código Civil, sustentando que o segurado teve plena ciência da referida disposição desde a proposta de seguro e no frontispício da apólice, sendo devidamente assessorado por corretora especializada.

Afirma que o apelado declarou um valor em risco de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), quando a vistoria técnica apurou que a propriedade valia mais de R$11.000.000,00 (onze milhões de reais), o que justifica a aplicação da regra proporcional para manter o equilíbrio econômico do contrato.

Aduz que a subdeclaração do valor do bem visou o pagamento de prêmio inferior, não podendo a seguradora arcar com risco desproporcional à contraprestação recebida, e que a interpretação dada pelo juízo de origem viola o ato jurídico perfeito e o princípio indenitário previsto no artigo 781 do Código Civil.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 356267380).

O apelado apresentou contrarrazões, refutando a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a matéria é eminentemente de direito e documental, sendo desnecessária perícia para avaliar silos já sinistrados quando o vício reside na ausência de informação clara no ato da contratação.

No mérito, sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a vulnerabilidade do produtor rural em contrato de adesão, destacando que a cláusula de rateio não foi redigida com o destaque exigido pelo artigo 54, § 4º, do CDC.

Ressalta que a seguradora não apresentou a proposta de seguro assinada pelo segurado, mas apenas "prints" sistêmicos unilaterais, falhando no ônus de comprovar a ciência prévia sobre a cláusula limitativa.

Argumenta que a ausência de vistoria prévia pela seguradora implica na aceitação do risco pelo valor declarado, configurando comportamento contraditório a tentativa de reduzir a indenização no momento do sinistro.

Menciona ainda o novo Marco Legal dos Seguros (Lei nº 15.040/2024) como vetor interpretativo da abusividade do rateio.

Sendo assim, requer o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários sucumbenciais (Id. 356267383).

O preparo foi recolhido (Id. 356519878).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ANTONIO LUIZ GIACOMELLI
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, na qual o autor narra ser proprietário da "Fazenda Mágica", localizada em Nova Ubiratã/MT, e segurado da requerida por meio de apólice de seguro Multirrisco Rural.

O autor afirma que, em 19/09/2023, ocorreu um sinistro na propriedade envolvendo o colapso de estruturas de armazenagem de grãos.

Relata que, embora a seguradora tenha iniciado a regulação, houve a negativa indevida de pagamento referente ao aviso de sinistro nº 715563623000650, pertinente ao “Silo Metálico 5”, sob a justificativa de ausência de cobertura ou enquadramento em cláusulas limitativas.

Diante do prejuízo apurado, o autor pleiteia a condenação da seguradora ao pagamento de R$1.284.731,50 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), valor que corresponde ao prejuízo bruto do Silo 5 (R$1.489.345,06) já deduzida a franquia contratual de 15% (quinze por cento).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia reside na legalidade da aplicação da cláusula de rateio em contrato de seguro multirrisco rural, após o colapso de estruturas de armazenagem (silos) na propriedade do segurado.

O autor, ora apelado, ajuizou a demanda alegando que a seguradora teria negado o pagamento relativo ao "Silo Metálico 5", enquanto a apelante sustentou em sua defesa que a regulação foi conduzida de forma global, abrangendo tanto o Silo 4 quanto o Silo 5, mas que o montante final indenizável sofreu uma redução expressiva em razão do chamado infrasseguro.

Segundo a seguradora, o valor declarado pelo segurado no momento da contratação era de 4 milhões de reais, porém, após o sinistro, a vistoria técnica constatou que o valor real em risco ultrapassava os 11 milhões de reais, o que justificaria a aplicação da regra proporcional prevista no artigo 783 do Código Civil, resultando em um desconto de mais de 1,8 milhão de reais sobre o prejuízo apurado.

No entanto, em que pese o esforço argumentativo da seguradora, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

Primeiramente, é imperativo reconhecer que a relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria finalista mitigada, uma vez que o produtor rural utiliza o seguro para proteção de seu próprio patrimônio, figurando em nítida vulnerabilidade técnica e informacional perante a companhia seguradora.

Sob esta ótica, o dever de informação torna-se o pilar central da validade das cláusulas restritivas.

Registre-se, por oportuno, que embora a Apelante fundamente sua defesa no artigo 783 do Código Civil, tal dispositivo foi recentemente revogado pelo novo Marco Legal dos Seguros (Lei nº 15.040/2024).

Ainda que se aplique ao caso o Código Civil de 2002 em observância ao princípio tempus
regit actum
— visto que o sinistro ocorreu em 2023 —, a evolução legislativa apenas ratifica a abusividade da conduta da seguradora.

O atual artigo 91 da Lei nº 15.040/2024 veio consolidar o entendimento de que a cláusula de rateio não pode ser uma armadilha matemática, exigindo hoje a inserção expressa de fórmulas e exemplos na apólice, providências que a Mapfre jamais tomou.

Diz o dispositivo:

“Art. 91. Na hipótese de
sinistro parcial
, o valor da indenização devida
não será objeto de rateio em razão de seguro contratado por valor inferior ao do interesse
,
salvo disposição em contrário
.

§ 1º Quando expressamente pactuado o rateio, a seguradora exem
plificará na apólice a fórmula para cálculo da indenização.

§ 2º A aplicação do rateio em razão de infrasseguro superveniente será limitada aos casos em que for
expressamente afastado na apólice o regime de ajustamento final de prêmio, e o aumento do valor do interesse lesado decorrer de ato voluntário do segurado.
”

Assim, a revogação do referido artigo e a nova disciplina legal servem como reforço hermenêutico à conclusão de que a cláusula de rateio, da forma como aplicada nestes autos — sem transparência, sem destaque e sem assinatura do segurado —, sempre afrontou a boa-fé objetiva e os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de tal dever, deixando de colacionar aos autos a proposta de seguro devidamente assinada pelo autor.

A juntada de meras capturas de tela e "prints" sistêmicos apócrifos não supre a necessidade de comprovação da ciência prévia e específica do consumidor. Sem a assinatura do segurado em documento que destaque a existência do rateio, a cláusula torna-se ineficaz, pois o consumidor não pode ser compelido a cumprir uma regra cujos efeitos nocivos não lhe foram transparentemente apresentados.

Além disso, há que se considerar a desídia da seguradora no momento da aceitação do risco.

Ao firmar a apólice e receber o prêmio calculado sobre o valor de 4 milhões de reais sem realizar qualquer vistoria prévia ou exigir laudos de avaliação, a Mapfre anuiu com o valor declarado, assumindo o risco do negócio.

Invocar a subdeclaração apenas no momento do sinistro, após ter embolsado o prêmio sem questionamentos, configura comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do "
venire contra factum proprium
".

Se a seguradora entendia que o patrimônio valia o triplo do declarado, deveria ter ajustado o valor e o prêmio antes de emitir o contrato, e não aguardar a ocorrência do dano para aplicar uma penalidade financeira que confisca parcela substancial da indenização.

Quanto à alegação de que houve o pagamento de ambos os silos, resta claro que, embora a regulação administrativa tenha nominalmente englobado as duas estruturas, o resultado econômico foi insuficiente e injusto, justamente porque a cláusula de rateio — aqui reputada abusiva — esvaziou o conteúdo financeiro da cobertura.

Por fim, no que toca à preliminar de cerceamento de defesa, esta deve ser rejeitada, pois a nulidade da cláusula de rateio, neste caso concreto, decorre de um vício de transparência e de falha no dever de informação, matérias que são eminentemente de direito e provadas por meio documental.

A realização de perícia técnica para reavaliar os silos ou confirmar os valores de mercado seria medida inútil ao deslinde do feito, uma vez que a abusividade reside na forma como a cláusula foi inserida no contrato e não nos cálculos aritméticos em si.

Assim, demonstrada a abusividade da limitação imposta e a falha na prestação do serviço informativo, a manutenção da sentença que determinou a complementação da indenização, afastando-se o rateio, é medida que se impõe por rigor de justiça.

Cito alguns julgados onde foram reconhecidas a abusividade da cláusula de rateio:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO EMPRESARIAL.
CLÁUSULA DE RATEIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ATÉ O PREJUÍZO APURADO, LIMITADA À APÓLICE, COM DESCONTO DE FRANQUIA E VALORES JÁ PAGOS. DANO MATERIAL POR EMPRÉSTIMOS E DANO MORAL INDEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por DM DIESEL MECÂNICA DE CAMINHÃO LTDA. - EPP contra sentença que julgou improcedentes pedidos em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. e CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA., reconhecendo a ilegitimidade passiva desta última. Pretensão de pagamento integral da indenização securitária (prejuízo apurado de R$ 126.828,06, com pagamento administrativo de R$ 6.473,12 sob aplicação de cláusula de rateio), além de danos materiais (R$ 56.964,26) e morais (R$ 31.707,01). Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal;

(ii) estabelecer se incide o Código de Defesa do Consumidor à relação securitária celebrada por pessoa jurídica à luz da teoria finalista mitigada;

(iii) determinar se a cláusula de rateio é válida à vista do dever de informação e da exigência de destaque e clareza para cláusulas limitativas;

(iv) fixar o valor e a forma de cálculo da indenização securitária, com limites e descontos cabíveis; e

(v) aferir a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos documentais são suficientes ao julgamento (CPC, art. 355, I), sendo o depoimento pessoal direito da parte adversa (CPC, art. 385), e cabendo ao juiz indeferir prova inútil ou desnecessária (CPC, art. 370).

4. A relação securitária admite a aplicação do CDC segundo a teoria finalista mitigada quando evidenciada a vulnerabilidade técnica/informacional da pessoa jurídica segurada em face da seguradora, ainda que o seguro se relacione à atividade empresarial.

5. A cláusula de rateio, embora prevista no Código Civil e em normativos da SUSEP (Circular n. 621/2021), constitui cláusula limitativa e, para produzir efeitos, exige informação adequada e redação clara e destacada (CDC, art. 6º, III, e art. 54, § 4º).

6. A inserção genérica da cláusula de rateio nas condições gerais, sem destaque e sem demonstração de informação específica em momento pré-contratual/contratual, viola o dever de informação e acarreta abusividade por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, IV).

7. A aplicação da cláusula de rateio que reduz o pagamento de R$ 126.828,06 para R$ 6.473,12 afronta a boa-fé objetiva e a função do seguro, devendo ser afastada no caso concreto.

8. A indenização securitária, afastado o rateio, corresponde ao prejuízo efetivo apurado (R$ 126.828,06), respeitado o limite máximo da apólice (R$ 500.000,00), com descontos da franquia contratual e de valores já adimplidos.

9. A correção monetária incide desde o sinistro (11/10/2021) e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, adotando-se a taxa SELIC até a entrada em vigor dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, após o que se observam os arts. 389, parágrafo único, e 406 do CC (Tema 112/STJ).

10. Inexistem danos materiais pelos empréstimos alegados por ausência de prova inequívoca do nexo causal e da destinação exclusiva ao sinistro, além de restar assegurada a integral recomposição securitária nos limites contratuais.

11. Inexiste dano moral à pessoa jurídica por mera controvérsia contratual e negativa de pagamento fundada em cláusula contratual, ausente ofensa à honra objetiva (Súmula 227/STJ).

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CDC às relações securitárias empresariais quando demonstrada a vulnerabilidade técnica/informacional da pessoa jurídica segurada (teoria finalista mitigada).

2.
Cláusula de rateio é cláusula limitativa e somente produz efeitos se houver informação adequada e redação clara e destacada, sob pena de abusividade.

3. Afastado o rateio por violação ao dever de informação, a indenização deve corresponder ao prejuízo efetivo apurado, limitada ao valor da apólice, com desconto da franquia e dos valores já pagos.

4. Negativa de cobertura fundada em interpretação contratual, sem violação à honra objetiva, não gera dano moral à pessoa jurídica.

5. Encargos financeiros por empréstimos somente são indenizáveis se comprovado o nexo causal direto e específico com o sinistro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 385; 86. CDC, arts. 6º, III; 51, IV; 54, § 4º. CC, arts. 783; 389, parágrafo único; 406. Lei n. 14.905/2024. Tema 112/STJ. Circular SUSEP n. 621/2021. Súmula 227/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024. STJ, AgInt no AREsp 2.556.842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TJ/MT, RAC 1000947-43.2023.8.11.0036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 05.06.2024, DJe 25.06.2024. TJ/MT, RAC 1000115-42.2021.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 20.09.2023, DJe 21.09.2023. TJ/MT, RAC 0008558-69.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 18.09.2018, DJe 24.09.2018.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10031329820238110086, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL. INCÊNDIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR INTEGRAL DA COBERTURA CONTRATADA.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE RATEIO
. 1) Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora objetiva a complementação da indenização decorrente de contrato de seguro de imóvel em decorrência de incêndio, julgada parcialmente procedente na origem. 2) É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, § 2º do CDC. 3) O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Ainda, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4) No caso telado, restou incontroversa a contratação, a ocorrência do sinistro (incêndio) em 10/05/2019, e a existência de cobertura para tal. A parte ré, por sua vez, sustentou que tanto a fixação de prejuízo reclamado e apurado pela autora (R$ 4.941.262,03) quanto a fixação de valor em risco apurado (R$ 23.139.113,31) não encontram a devida comprovação e detalhamento, sendo que quando da contratação do seguro, a segurada informou que o valor em risco da sua unidade de Pelotas correspondia a R$ 20.000.000,00, mas o valor do risco apurado (ou seja, valor levantado quando da ocorrência do sinistro) foi muito superior ao declarado, impondo-se a aplicação de Cláusula de Rateio.Conforme se observa, não houve exigência, por parte da seguradora, de laudo técnico que comprovasse o valor dos bens segurados, nem houve vistoria prévia dos bens no local em que se encontravam, o que poderia resultar em comunicado ao segurado de eventual inadequação do valor do risco declarado e possibilitar a aplicação da referida cláusula. 5)
É pacífico o entendimento desta Corte pela inaplicabilidade da cláusula de rateio, a qual se reveste de flagrante abusividade, infringindo o princípio da boa-fé contratual.
Ocorrendo o sinistro, com prejuízo material do imóvel segurado é devida a indenização prevista na apólice, observado o limite da cobertura contratada, até mesmo porque a seguradora recebeu o pagamento do prêmio para tanto. Ademais, não há qualquer prova de que tenha sido dado destaque e conhecimento à segurada acerca desta restrição. 6) A ocorrência do evento danoso é o momento em que nasce para o segurado o direito ao recebimento da indenização securitária prevista na apólice, a qual se destina a cobrir os prejuízos havidos com o evento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - Apelação: 50029326520208210016 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos e
majorando-se
os honorários advocatícios em favor dos patronos do apelado em
mais 2%
(dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026